Tribunal: TJDFT
Processo: 0010414-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010414-61.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA VILLA REAL, LIANE GONCALVES DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a credora LIANE GONÇALVES MENEZES DE CARVALHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar o interesse em aceitar o acordo direto, bem como informar os seus dados bancários para transferência dos valores (Banco, Agência Bancária, Número da Conta Corrente/Poupança). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios